Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-16.2019.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001892-16.2019.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Citação, Provas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA - CPF: 411.857.491-87 (EMBARGANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), JWA- MOVEIS & DESIGN LTDA - ME - CNPJ: 03.219.702/0001-59 (EMBARGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 81.103.228/0001-09 (EMBARGANTE), SIDEOUT PROJECTS (EMBARGANTE), SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA - CNPJ: 14.614.329/0001-57 (EMBARGANTE), TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 81.103.228/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA - CNPJ: 14.614.329/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA - CPF: 411.857.491-87 (EMBARGADO), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), JWA- MOVEIS & DESIGN LTDA - ME - CNPJ: 03.219.702/0001-59 (EMBARGANTE), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS LIBERATÓRIOS DA TRANSAÇÃO A CORRÉ. CONSIDERAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
ARESTO MANTIDO.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir indenização por danos morais de R$ 12.000,00 para R$ 5.000,00, diante de valores anteriormente recebidos pela autora em transação com corrés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao considerar valores oriundos de transação sem estender seus efeitos liberatórios à corré; (
ii
) estabelecer se há ausência de fundamentação quanto à configuração do dano moral e ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão distingue corretamente os planos da responsabilidade civil e da quantificação da indenização, mantendo íntegra a responsabilidade da corré não participante da transação, ao mesmo tempo em que considera valores já recebidos pela vítima para evitar enriquecimento sem causa.

A consideração de valores pagos por corrés em acordo não implica extensão dos efeitos liberatórios da transação, mas aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

O julgado aprecia o caráter punitivo-pedagógico da indenização ao fixar valor que, somado ao montante já recebido, revela-se suficiente para compensar o dano e desestimular condutas semelhantes.

O acórdão enfrenta adequadamente a configuração do dano moral, reconhecendo prejuízo extrapatrimonial decorrente de descumprimento contratual com repercussão na atividade profissional da autora.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação clara e suficiente para o convencimento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de eventual
error
in
judicando
, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A consideração de valores recebidos pela vítima em transação com corrés não implica extensão dos efeitos liberatórios do acordo a devedor não participante. 2. A fixação do quantum indenizatório pode levar em conta valores já pagos para evitar enriquecimento sem causa, sem afastar a responsabilidade civil remanescente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente o dano moral e o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 844, §3º; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1001892-16.2019.8.11.0086

MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA
E OUTRO (s) X
JWA – MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME
E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA e JWA-MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela JWA-MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME para reduzir o quantum indenizatório de R$

12.000,00 (doze mil reais) para R$

5.000,00 (cinco mil reais).

A
primeira
embargante MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA
fala em omissão
, ao argumento que o aresto, ao reduzir o valor da indenização, deixou de observar
o caráter punitivo-pedagógico
que o caso requer.

A
lega
que o Acórdão é contraditório ao passo em que inicialmente
reconhec
e
a inaplicabilidade da transação à embargada JWA-MÓVEIS & DESIGN
LTDA-ME

porém, em momento
posterior
determina o
abatimento de valores baseados no referido acordo
.

Posto isso, pugna pelo
provimento dos embargos para
que seja
restabelec
ido
o valor indenizatório fixado na sentença ou majorar o quantum atual.

Contrarrazões da embargada
JWA-MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 359787873.

Por sua vez,
n
a
condição de
embargante
, a
JWA-MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME sustenta
que o Acórdão é contraditório
,
uma vez que
afastou a aplicação do art. 844, §3º, do Código Civil, mas considerou o valor pago pelas corrés na transação para reduzir o quantum indenizatório
.

Aduz que a
fundamentação
é
insuficiente quanto à configuração do dano moral, alegando que não foram enfrentados seus argumentos sobre a ausência de efetiva lesão a direito da personalidade.

Requer

pois,
o provimento dos embargos para
que sejam
sana
dos
os vícios apontados.

Contrarrazões da
embargada MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA
apresentadas à id. de n. 360486876, ocasião em que suscita
preliminar
de
intempestividade dos embargos opostos pela JWA-MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(DA
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS POR JWA-MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME

)

Eminentes pares:

Inicialmente, analiso a preliminar de intempestividade suscitada por MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA em face dos embargos opostos por JWA-MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME.

Conforme consta dos autos, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 23/03/2026, considerando-se publicado em 24/03/2026, nos termos do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006.

Assim, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oposição dos embargos de declaração iniciou-se em 25/03/2026 (quarta-feira), com término em 31/03/2026 (terça-feira).

Os embargos de declaração opostos por JWA-MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME foram protocolados em 31/03/2026, portanto, dentro do prazo legal.

Logo,
RE
JEITO
a preliminar de intempestividade
dos embargos
.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Emine
ntes p
ares
:

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS
POR MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA

A embargante MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA aponta contradição e omissão no acórdão que reduziu o quantum indenizatório de R$12.000,00 para R$5.000,00.

Sustenta que há contradição entre o reconhecimento da inaplicabilidade da transação à embargada JWA-MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME e o posterior abatimento de valores baseados no referido acordo. Alega, ainda, omissão quanto ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Como consabido, o
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No caso em análise, não verifico a existência dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado, ao afastar a aplicação do art. 844, §3º, do Código Civil, reconheceu que a transação celebrada entre a autora e as corrés não produziria efeitos liberatórios em relação à JWA-MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME, que optou por não participar do acordo. Isso significa que a responsabilidade da embargada permaneceu íntegra, não sendo afastada pelo acordo firmado com as demais corrés.

Contudo, ao proceder à fixação do quantum indenizatório, o acórdão considerou o valor já recebido pela embargante a título de danos morais (R$7.500,00) como elemento relevante para a quantificação da indenização, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Não há contradição nesse raciocínio, pois são planos jurídicos distintos: um refere-se à definição da responsabilidade civil (que permaneceu íntegra para a JWA-MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME) e outro à quantificação da indenização (que considerou valores já recebidos pela vítima para evitar enriquecimento sem causa).

A consideração do valor já recebido pela embargante não significa extensão dos efeitos da transação à embargada, mas sim aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa na fixação do quantum indenizatório.

Quanto à alegada omissão sobre o caráter punitivo-pedagógico da indenização, verifico que o acórdão embargado considerou adequadamente esse aspecto ao fixar a indenização em R$

5.000,00, valor que, somado aos R$

7.500,00 já recebidos pela embargante, totaliza R$

12.500,00, montante suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular condutas semelhantes.

Portanto, não há contradição ou omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

2
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JWA-MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME

Por sua vez, a
embargante JWA-MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME aponta contradição interna no julgado e fundamentação insuficiente quanto à configuração do dano moral.

Quanto à alegada contradição, a embargante sustenta que o acórdão, ao mesmo tempo em que afastou os efeitos da transação em relação à embargante, admitiu a consideração dos valores dela decorrentes na quantificação da indenização.

Como já exposto na análise dos embargos opostos por MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA, não há contradição no acórdão embargado, pois a consideração do valor já recebido pela vítima opera em plano jurídico distinto da definição da responsabilidade civil. O acórdão não estendeu os efeitos liberatórios da transação à embargante, mas apenas considerou o valor já recebido pela vítima na quantificação da indenização, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No que tange à alegada fundamentação insuficiente quanto à configuração do dano moral, verifico que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, reconhecendo a ocorrência de dano extrapatrimonial decorrente do descumprimento contratual que comprometeu a atividade profissional da autora.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Assim, como se vê, não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração opostos por
MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA e por JWA-MÓVEIS & DESIGN LTDA-ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026